Tribunal: CARF
Processo: 18088.720008/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720008/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.576 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E RAT. SENAR.
AGROINDÚSTRIA.
A contribuição previdenciária patronal e a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT),
bem como a contribuição devida ao SENAR pela agroindústria, incidem sobre
o valor da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
AGROINDÚSTRIA. ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. REVENDA
DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE A FORNECEDORES. BASE DE
CÁLCULO.
A revenda de combustível e lubrificante a fornecedores, ainda que não
lucrativa, caracteriza atividade econômica autônoma da agroindústria, devendo
a receita dela decorrente compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias e devidas ao SENAR.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720008/2016-12
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.576 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720008/2016-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18088.720008/2016-12, em face do acórdão no 09-65.200 (fls 421/427), julgado pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão
realizada em 29 de novembro de 2017, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias patronais e destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), no valor
total, incluindo juros e multa, de R$251.597,97, e de Auto de Infração de contribuições
devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), no valor total de
R$24.191,73, do período de 01/2012 a 12/2013.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 284/303, o contribuinte acima identificado se
enquadra como agroindústria, pelo que são devidas as contribuições previstas no art. 22-
A da Lei no 8.212, de 1991, as quais têm, como base de cálculo, o valor da receita bruta
decorrente da comercialização da produção.
O mesmo relatório informa que constituem fatos geradores das contribuições lançadas a
comercialização de óleo diesel e lubrificantes, através do exercício de atividade
econômica autônoma pelo contribuinte (revenda nos pontos de abastecimento), nos
termos do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 201-B do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
A ciência das autuações se deu por via postal em 18/03/2016 (fls. 310) e o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 313/416, em 19/04/2016, com os argumentos abaixo
relatados, em síntese.
Após afirmar a tempestividade da defesa e apresentar uma síntese dos fatos, a
impugnante alega que a apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias e
devidas ao SENAR deve considerar apenas as receitas advindas das atividades
agroindustriais, própria e de terceiros, inexistindo previsão legal para serem incluídas na
base as demais receitas da empresa, como as decorrentes da revenda de combustível e
lubrificantes a fornecedores.
Discorre acerca das contribuições previdenciárias a cargo das empresas e do
empregador rural pessoa jurídica, afirmando a ilegalidade do lançamento, que incluiu
outras receitas da empresa, além daquela advinda da comercialização de sua produção.
Discorre, em seguida, acerca das contribuições previdenciárias incidentes na
agroindústria, com previsão no art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, afirmando que a sua
produção industrializada, decorrente de sua atividade agroindustrial, compreende apenas
as receitas decorrentes da venda de açúcar e álcool, não sendo cabível a inclusão da
receita da revenda de bens que não são por ela industrializados, como óleo diesel e
lubrificantes.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.576 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720008/2016-12

Afirma que a autuação foi construída com base não na lei, mas em atos normativos, que
indevidamente alargaram a base de cálculo da norma legal: art. 201-A e art. 201-B do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, e
art. 173 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Argui, nos termos do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN), que apenas a lei
pode majorar a base de cálculo das contribuições e que a impossibilidade de normas
regulamentares deixarem de observar o comando da legislação que lhe é
hierarquicamente superior é reconhecida pela jurisprudência administrativa e judicial,
pela necessária observância do princípio da legalidade.
Reitera, pelo exposto, a impossibilidade de inclusão, na base de cálculo das
contribuições lançadas, das receitas decorrentes da comercialização de óleo diesel e
lubrificantes.
Aduz então a não incidência da contribuição previdenciária sobre a revenda de
mercadorias estranhas à produção do estabelecimento.
Afirma, em seguida, que a venda em ponto de abastecimento não configura atividade
autônoma da empresa.
Nesse sentido, argui que atividade autônoma é, nos termos do art. 165, XXII, da IN
RFB no 971, de 2009, aquela voltada à obtenção de lucro que seja, não apenas distinta,
mas inteiramente independente da atividade econômica principal.
Diz que a revenda de óleo diesel e lubrificantes realizada pela empresa não possui
finalidade lucrativa, seja por conta dos adquirentes, seja por conta do preço estabelecido
na mercadoria, relacionado ao custo de disponibilização.
Destaca que a referida atividade está prevista e regulada nos artigos 9o, 10 e 11 da
Resolução ANP no 12, de 2007, que autoriza o fornecimento de combustível para
pessoas jurídicas que mantenham relação contratual com a unidade detentora do ponto
de abastecimento, seja de fornecimento de insumos/matéria-prima ou de prestação de
serviços relacionados às atividades operacionais/produtivas da Usina.
Explica que, em atendimento às normas retromencionadas, a comercialização/revenda
de combustíveis e lubrificantes é realizada pela impugnante apenas a seus fornecedores
e prestadores de serviço, não havendo venda a varejo para consumidor, sendo a elas
atribuído valor que possua relação com os custos de disponibilização do produto pelo
posto de abastecimento, não havendo lucro nestas operações que caracterize
comercialização e, portanto, atividade autônoma.
Ao fim, requer a improcedência das autuações.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2013
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
E
RAT.
SENAR.
AGROINDÚSTRIA.
A contribuição previdenciária patronal e a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), bem como a contribuição devida
ao SENAR pela agroindústria, incidem sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.576 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720008/2016-12

AGROINDÚSTRIA. ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. REVENDA DE
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE A FORNECEDORES. BASE DE CÁLCULO.
A revenda de combustível e lubrificante a fornecedores, ainda que não lucrativa,
caracteriza atividade econômica autônoma da agroindústria, devendo a receita dela
decorrente compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias e devidas ao
SENAR.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, aqual incumbe ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 441/469
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Inicialmente, vale registrar que a contribuição previdenciária devida pela agroindústria,
em substituição às contribuições previstas no art. 22, I e II, da Lei no 8.212, de 1991,
está prevista no art.22-A da mesma lei, e a contribuição devida ao SENAR está prevista
no §5o do mesmo artigo, todos citados pela impugnante:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção,
em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:(Incluído pela
Lei no 10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nosarts. 57 e
58 da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade.(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.576 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720008/2016-12

§ 5oO disposto no inciso I do art. 3oda Lei no8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se
aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero
vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). (Incluído
pela Lei no 10.256, de 2001).
Por sua vez, os artigos art. 201-A e 201-B do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, e o art. 173 da IN RFB no 971, de
2009, também citados pela impugnante, assim dispõem:
Regulamento da Previdência Social:
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor
rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas
no inciso I do art. 201 e art. 202, é de: (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e (Incluído pelo
Decreto no 4.032, de 2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 64 a
70, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o
trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pelo Decreto no
4.032, de 2001)
§ 1o Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na
forma do art. 201 e 202, obrigando-se a empresa a elaborar folha de salários e
registros contábeis distintos. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a
terceiros não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput.
(Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de
2003)
I - às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura,
suinocultura e avicultura; e(Incluído pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - à pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao
florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização
própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química
da madeira ou a transforme em pasta celulósica. (Incluído pelo Decreto no 4.862, de
2003)
§ 5o Aplica-se o disposto no inciso II do § 4o ainda que a pessoa jurídica comercialize
resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta
decorrente dessa comercialização represente menos de um por cento de sua receita
bruta proveniente da comercialização da produção. (Incluído pelo Decreto no 4.862, de
2003)
Art. 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria explore,
também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.576 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720008/2016-12

distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta dela
decorrente. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001) (grifei)
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009:
Art. 173. A partir de 1ode novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições
devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, exceto para as
agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura e para as
sociedades cooperativas.
Parágrafo único. Ocorre a substituição da contribuição tratada no caput, ainda que a
agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou
em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da
receita bruta decorrente da comercialização em todas as atividades, ressalvado o
disposto no inciso I do art. 180 e observado o disposto nos arts. 170 e 171. (grifei)
A impugnante alega, fundamentalmente, a ilegalidade dos referidos dispositivos
infralegais, por terem incluído, na base de cálculo das contribuições devidas pela
agroindústria, a receita advinda das atividades autônomas por ela exercidas, no caso, a
revenda de combustíveis e lubrificantes a pontos de abastecimento.
Ocorre que, estando vigentes, no ordenamento jurídico, como de fato estão, os referidos
dispositivos, que fundamentaram as autuações, de sua observância não se pode eximir a
autoridade fiscal, uma vez que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, nos
termos do art. 142 do CTN. Ademais, não cabe a essa instância administrativa a
apreciação das alegações de inconstitucionalidade e ou ilegalidade da legislação de
regência, à qual incumbe ao Poder Judiciário, devendo, nesse sentido, ser observado o
disposto no art. 59 do Decreto no 7.574, de 2011:
Art.59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei no11.941, de 2009, art. 25).
Parágrafo único.O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo (Decreto no70.235, de 1972, art. 26-A, § 6o,
incluído pela Lei no11.941, de 2009, art. 25):
I- que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal; ou
II- que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de junho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no73, de 1993.
Desta forma, considerando a inocorrência das hipóteses previstas no art. 59 acima, as
alegações de ilegalidade apresentadas não serão apreciadas neste voto.
Quanto à não caracterização, como atividade econômica autônoma, da revenda de
combustíveis e lubrificantes a pontos de abastecimento, vale observar o disposto na
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, citado pela impugnante:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.576 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720008/2016-12

Art. 165. Considera-se:
XXII - atividade econômica autônoma a que não constitui parte de atividade econômica
mais abrangente ou fase de processo produtivo mais complexo, e que seja exercida
mediante estrutura operacional definida, em um ou mais estabelecimentos. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
Conforme explicitado no Relatório Fiscal (item 4.11), a venda de óleo diesel e
lubrificante em ponto de abastecimento constitui atividade econômica autônoma, uma
vez que:
(a) A atividade econômica principal do Contribuinte consiste na produção de açúcar e
álcool a partir da industrialização da cana-de-açúcar, produzida pelo mesmo ou
adquirida de terceiros;
(b) O fornecimento de óleo diesel e lubrificantes aos fornecedores é feito em instalações
apropriadas para este fim, composta por sistemas e equipamentos de armazenagem e
medição, apropriados para o abastecimento de dispositivos móveis, definido como
ponto de abastecimento;
(c) O fornecimento de óleo diesel e lubrificantes, através do ponto de abastecimento,
não constitui parte ou fase do processo de produção de açúcar e álcool a partir da
cana de açúcar.
À vista do exposto, se pode concluir que, ainda que a referida revenda não seja
lucrativa, como alegado pela impugnante, ela se caracteriza como atividade econômica
autônoma, nos termos da citada IN.
Desta forma, voto por julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário.
Portanto, verifica-se que carece de razão aos argumentos da contribuinte, não
devendo ser reformada a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do
julgamento de primeira instância.
Salienta-se, por fim, que nos termos da Súmula CARF no 02, o CARF não possui
competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme súmula vigente, de
utilização obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho. Por tais razões, as alegações
de inconstitucionalidade não podem ser apreciadas por este Conselho.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 493
DF CARF MF
Original